Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Acórdão. Obscuridade. Contradição. Alegação de possível contradição/obscuridade capaz haver ensejado reformatio in pejus. Não se verifica no acórdão embargado qualquer obscuridade ou contradição. A parte autora foi a única recorrente da sentença proferida em primeira instância, de modo que não há de se falar em possível reformatio in pejus. O acórdão ora embargado apenas utilizou, em sua fundamentação, da técnica do silogismo, para afirmar que a parte autora sequer teria direito ao implemento do reajuste, o que faria com que, por decorrência lógico-argumentativa, tampouco tivesse direito ao que se pleiteava no recurso inominado. Desse modo, manteve-se incólume a sentença anteriormente proferida, ante à ausência de recurso por parte do recorrido.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.
F